Tribunal: TJBA
Processo: 8143384-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143384-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. OMISSÃO E OBSCURIDADE PARCIALMENTE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143384-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e como embargado
JULIO CESAR DA PURIFICACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em acolher em parte os presentes aclaratórios, nos termos do voto da relatora.